Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717755-55.2022.8.07.0001 APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA APELADO: NILVA CAITANO DA SILVA BANDEIRA, JOAQUIM BANDEIRA, BANCO DO BRASIL SA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/06/2023 a 28/06/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora